Tribunal: CARF
Processo: 15504.723158/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE CORREA LISBOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015

PARTICIPAÇÃO DE ADMINISTRADOR EM OUTRA EMPRESA COM MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
A pessoa jurídica cujo administrador participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa e desde que a receita bruta global ultrapasse o limite da receita bruta anual fixado, não pode optar pelo SIMPLES NACIONAL.
DESPESAS SUPERIORES A 20% DOS INGRESSOS DE RECURSOS
Comprovado que, no ano-calendário, as despesas pagas superaram em mais de 20% os ingressos de recursos, impõe-se a exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL a partir do mês da infração, com vedação de nova opção pelo regime por 3 anos-calendário, nos termos da LC no 123/2006.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, é devida a multa de ofício de no mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado. Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa deverá ser duplicado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente a lei que comine penalidade mais favorável ao contribuinte, desde que o crédito tributário ainda não esteja definitivamente constituído.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o art. 44 da Lei no 9.430/1996, reduzindo a multa de ofício qualificada de 150% para 100%. Por se tratar de norma mais benéfica, impõe-se sua aplicação aos autos em curso, com a consequente adequação do percentual da penalidade.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO. TRIBUTOS MESMA NATUREZA. SÚMULA CARF No 76. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Após a exclusão do Simples Nacional, é obrigatória a observância da Súmula CARF no 76, que determina a dedução, nos lançamentos de ofício de cada tributo, dos valores já recolhidos sob essa sistemática, desde que sejam da mesma natureza. Essa dedução deve respeitar os percentuais legais aplicáveis a cada tributo no pagamento unificado.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. CTN.
As empresas integrantes de qualquer grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações previstas na Lei no 8.212/91 (Plano de Custeio da Seguridade Social).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723158/2018-95
ACÓRDÃO
2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANGABEIRA ALIMENTICIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015

PARTICIPAÇÃO DE ADMINISTRADOR EM OUTRA EMPRESA COM MAIS DE
10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL E RECEITA BRUTA GLOBAL
SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
A pessoa jurídica cujo administrador participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa e desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite da receita bruta anual fixado, não pode optar pelo
SIMPLES NACIONAL.
DESPESAS SUPERIORES A 20% DOS INGRESSOS DE RECURSOS
Comprovado que, no ano-calendário, as despesas pagas superaram em
mais de 20% os ingressos de recursos, impõe-se a exclusão de ofício do
SIMPLES NACIONAL a partir do mês da infração, com vedação de nova
opção pelo regime por 3 anos-calendário, nos termos da LC no 123/2006.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, é devida a
multa de ofício de no mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou
diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado. Sempre que
restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa
deverá ser duplicado.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
2
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente a lei que
comine penalidade mais favorável ao contribuinte, desde que o crédito
tributário ainda não esteja definitivamente constituído.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o art. 44 da Lei no
9.430/1996, reduzindo a multa de ofício qualificada de 150% para 100%.
Por se tratar de norma mais benéfica, impõe-se sua aplicação aos autos em
curso, com a consequente adequação do percentual da penalidade.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO. TRIBUTOS MESMA NATUREZA.
SÚMULA CARF No 76. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Após a exclusão do Simples Nacional, é obrigatória a observância da
Súmula CARF no 76, que determina a dedução, nos lançamentos de ofício
de cada tributo, dos valores já recolhidos sob essa sistemática, desde que
sejam da mesma natureza. Essa dedução deve respeitar os percentuais
legais aplicáveis a cada tributo no pagamento unificado.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. CTN.
As empresas integrantes de qualquer grupo econômico respondem
solidariamente pelas obrigações previstas na Lei no 8.212/91 (Plano de
Custeio da Seguridade Social).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto
para (i) reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%; (ii) determinar a dedução dos
valores comprovadamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no âmbito do Simples
Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Corrêa Lisbôa – Relator

Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Corrêa Lisbôa,
Suez Roberto Colabardini Filho, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo de constituição de crédito tributário decorrente
de Auto de Infração lavrado para cobrança de contribuições previdenciárias patronais, inclusive
GILRAT/SAT, referentes ao período de 01/12/2013 a 31/12/2015, incidentes sobre remunerações
declaradas em GFIP a segurados empregados e contribuintes individuais, com aplicação de multa
qualificada de 150%. Foi atribuída responsabilidade solidária à empresa Afonso Pena Alimentícia
Ltda., em razão da caracterização de grupo econômico de fato.
A auditoria fiscal apurou que, a partir de janeiro de 2015, a empresa fiscalizada
passou a incorrer em hipótese legal impeditiva de sua permanência no regime tributário
diferenciado, conforme disposto no inciso IV do §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006.
Tal impedimento decorre da participação simultânea de sua sócia administradora em outra pessoa
jurídica, com participação societária superior a 10%, bem como do fato de que o somatório da
receita bruta auferida por ambas as empresas no exercício de 2014 excedeu o limite previsto no
inciso II do art. 3o da referida Lei Complementar.
Constatou-se, ainda, que as despesas com pessoal, apuradas com base nas
informações declaradas em GFIP, excederam, nos exercícios de 2013 a 2015, em 20% (vinte por
cento) a receita bruta proveniente das vendas. Em decorrência desse fato, a pessoa jurídica
enquadrou-se na hipótese impeditiva prevista no inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006.
Em razão das irregularidades constatadas, a empresa foi excluída do regime do
Simples Nacional, tendo sido publicado o respectivo Ato Declaratório Executivo com efeito a partir
de 01/01/2013.
Imputou responsabilidade solidária à empresa Afonso Pena Alimentícia Ltda., com
fundamento nos artigos 124 do CTN e 30, IX, da Lei no 8.212/1991, pela existência de grupo
econômico de fato.
Foi imputada responsabilidade solidária à empresa Afonso Pena, com fundamento
nos arts. 124 do CTN e 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, em razão da configuração de grupo
econômico de fato, evidenciada pelo compartilhamento de empregados, assunção de obrigações
trabalhistas, cessão informal de bens e identidade de comando gerencial.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
4
Diante das irregularidades apuradas, foi aplicada multa de ofício qualificada no
percentual de 150%, com fundamento nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. As empresas
foram regularmente cientificadas do lançamento e apresentaram impugnações.
Em sua impugnação, a Mangabeira Alimentícia EIRELI sustenta a nulidade da
exclusão do Simples Nacional, alegando interpretações equivocadas da fiscalização, reitera os
argumentos já apresentados em manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão e
requer, subsidiariamente, a compensação dos tributos já recolhidos. Contesta a caracterização do
grupo econômico, afirmando inexistência de interesse jurídico comum e defendendo a autonomia
administrativa e patrimonial das empresas, bem como a improcedência da multa qualificada.
A Afonso Pena Alimentícia Ltda., por sua vez, impugna a responsabilidade solidária,
argumentando que os pagamentos realizados decorreram de mútuos informais entre empresas da
mesma família, caracterizando apenas falhas de controle interno, sem comprometer a autonomia
das pessoas jurídicas. Sustenta a necessidade de prova de interesse comum na ocorrência do fato
gerador, nos termos do CTN, requerendo o afastamento da solidariedade.
Remetidos os autos à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), foi prolatado o
Acórdão no 14-89.270, por meio do qual a Impugnação foi julgada parcialmente procedente. Na
ocasião, a DRJ determinou o afastamento das competências anteriores ao exercício de 2015, em
consonância com o entendimento por ela própria firmado no julgamento do Processo
Administrativo no 15504-723.050/2018-01, relativo à inconformidade apresentada contra o ato de
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional.
Nesse precedente, restou reconhecida a exclusão da requerente do Simples
Nacional a partir de 01/2015, correspondente à primeira ocorrência de situação impeditiva
apurada pela fiscalização, consistente na participação de sócio ou titular em mais de 10% (dez por
cento) do capital social de outra pessoa jurídica.
Ademais, deliberou-se pela manutenção da responsabilidade solidária atribuída às
empresas integrantes do grupo econômico de fato.
Não se conformando com a decisão proferida, as recorrentes apresentaram recurso
voluntário.

É o relatório.

VOTO
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
5
Conselheiro Alexandre Corrêa Lisbôa, Relator
Da Mangabeira Alimentícia EIRELI
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Preliminar
Do julgamento do recurso voluntário protocolado nos autos de processo relativo à exclusão do
Simples Nacional
Sustenta a recorrente que a controvérsia relativa à sua exclusão do Simples
Nacional estaria submetida à apreciação nos autos do Processo Administrativo no
15504.723050/2018-01, no qual foi interposto Recurso Voluntário contra o Acórdão no 14-89.269,
afirmando tratar-se de matéria prejudicial ao desfecho do presente Recurso Voluntário. Aduz,
nesse sentido, que eventual decisão favorável naquele feito implicaria o cancelamento do ato que
determinou sua exclusão do regime simplificado, o que conduziria, por consequência, à nulidade
do auto de infração ora em julgamento.
Todavia, nos termos da Súmula CARF no 77, o lançamento tributário independe da
discussão acerca do ato de exclusão do Simples Nacional, inexistindo relação de prejudicialidade
apta a impedir ou condicionar o exame do mérito do presente recurso. Assim, ainda que pendente
de apreciação — o que não ocorre no caso concreto — a controvérsia sobre a exclusão não teria o
condão de obstar a análise e o julgamento do auto de infração ora impugnado.
De todo modo, verifica-se que a matéria relativa à exclusão do Simples Nacional já
foi definitivamente apreciada por este Conselho, tendo sido proferido o Acórdão no 1001-002.396,
por meio do qual foi negado provimento ao Recurso Voluntário da interessada, mantendo-se
hígido o ato administrativo que determinou sua exclusão do regime a partir de janeiro de 2015.
Dessa forma, além de inexistir qualquer relação de dependência entre os
julgamentos, nos termos da Súmula CARF no 77, também se afasta a alegação de prejudicialidade.
Isso porque a controvérsia suscitada pela recorrente já foi definitivamente solucionada na esfera
administrativa, em sentido a ela desfavorável, não havendo decisão pendente que possa
influenciar a validade do auto de infração ora impugnado.
Assim, rejeita se a preliminar suscitada.
Preliminar
Da aplicação da Súmula Carf no 76 ao caso concreto para fins de compensação de valores de
contribuição previdenciária já recolhidas no âmbito do simples nacional, caso mantida a atuação
fiscal
A alegação relativa à inaplicabilidade da Súmula CARF no 76 não configura questão
preliminar, porquanto não versa sobre vício formal, nulidade ou irregularidade do lançamento,
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
6
nos termos dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional, mas sim sobre a correção material
do crédito tributário constituído.
Com efeito, ainda que acolhida ou rejeitada, tal argumentação não tem o condão de
invalidar ou tornar nulo o lançamento, uma vez que não aponta qualquer defeito capaz de
comprometer sua constituição, limitando-se a discutir a necessidade de dedução de valores já
recolhidos, circunstância que afeta exclusivamente o quantum, típico tema de mérito.
Não se está diante de hipótese de nulidade prevista na legislação tributária, mas de
controvérsia quanto à exigibilidade e exatidão do montante lançado, razão pela qual a análise da
aplicabilidade da Súmula CARF no 76 — inclusive diante da exclusão do Simples Nacional — deve
ser realizada exclusivamente no mérito, sob pena de indevida ampliação do conceito de
preliminar.
Assim, afasta-se a preliminar suscitada, prosseguindo-se no exame do mérito do
lançamento.
Mérito
Da realização de gastos em valor superior à receita disponível devido a dificuldades financeiras
enfrentadas pela empresa
A recorrente sustenta que o excesso de despesas em relação aos ingressos de
recursos decorreria de dificuldades financeiras, tratando-se de situação conjuntural, desprovida de
dolo ou intuito fraudulento, razão pela qual não poderia justificar sua exclusão do regime do
Simples Nacional.
Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz da literalidade e da sistemática da
Lei Complementar no 123/2006.
O art. 29, inciso IX, da referida Lei Complementar estabelece hipótese objetiva de
exclusão de ofício, ao dispor que esta “dar-se-á quando for constatado que, durante o ano-
calendário, o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade”. A norma não condiciona a
exclusão à demonstração de dolo, fraude ou omissão material de receitas, bastando a constatação
do descompasso financeiro anual para que se aperfeiçoe o suporte fático legal.
Trata-se, portanto, de critério legal de aderência ao regime diferenciado, cuja
aplicação independe de juízo subjetivo acerca da intenção do contribuinte.
Não procede a alegação de que dificuldades econômicas ou crise financeira seriam
suficientes para afastar a consequência jurídica prevista no art. 29, IX, da LC no 123/2006.
O Simples Nacional é regime facultativo, de caráter favorecido, condicionado ao
cumprimento de requisitos legais específicos. A constatação de que as despesas pagas superaram
os ingressos de recursos em percentual superior a 20% revela incompatibilidade objetiva de caixa,
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
7
suficiente, por si só, para afastar a permanência da pessoa jurídica no regime, ainda que o cenário
econômico seja desfavorável ao seu setor de atuação.
Não se cuida, portanto, de penalização pelo insucesso econômico da empresa, mas
da aplicação de regra de conformidade fiscal, própria de um regime simplificado que pressupõe
rastreabilidade mínima dos fluxos financeiros.
A recorrente também sustenta que a superioridade das despesas teria ocorrido
apenas em meses pontuais, o que afastaria a presunção de irregularidade.
Todavia, o dispositivo legal é expresso ao adotar como parâmetro o ano-calendário,
e não meses isolados. A verificação da superação dos 20% deve ser realizada de forma global,
considerando o conjunto do período anual, sendo juridicamente irrelevante a alegação de que, em
exercícios anteriores ou em meses específicos, tal situação não tenha se repetido.
Ainda que a desproporção não seja contínua ao longo do ano, a sua ocorrência no
fechamento anual é suficiente para caracterizar a hipótese legal de exclusão.
Cumpre destacar que a legislação não contrasta “despesas” com “receita bruta”,
mas com ingressos de recursos, conceito que abrange toda entrada financeira apta a lastrear os
pagamentos efetuados, tais como aportes de capital, mútuos, empréstimos, alienação de ativos
ou outras fontes lícitas.
Assim, se a recorrente efetivamente arcou com despesas superiores às receitas
operacionais em razão de aportes extraordinários ou financiamento externo, competia-lhe
demonstrar documentalmente tais ingressos, mediante extratos bancários completos, contratos
correspondentes e adequada conciliação financeira.
A ausência de comprovação suficiente da origem dos recursos que suportaram o
excesso de despesas mantém hígida a constatação fiscal de incompatibilidade de caixa, tal como
prevista no art. 29, IX, da LC no 123/20.
Da não comprovação do dolo da contribuinte e da desproporcionalidade da punição decorrente
da aplicação da multa qualificada de 150% aos débitos lançados
Verifica-se que no Recurso Voluntário a interessada se limitou, de forma
substancialmente idêntica, as razões já deduzidas em sede de Impugnação, as quais foram
devidamente analisadas e afastadas pelo Acórdão recorrido. Não tendo o Recorrente trazido
novos argumentos de fato ou de direito aptos a infirmar os fundamentos adotados pela decisão de
primeira instância, e com eles concordando integralmente, adoto-os como razões de decidir, nos
termos do art. 114, § 12, do RICARF.
...
Da qualificação da multa de ofício.
A fiscalização demonstrou que a impugnante incorreu em situação impeditiva de
optante pelo regime diferenciado, prevista no inciso IV, do §4o do art. 3o da Lei
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
8
Complementar no 123/2006, pois houve participação de 100%, a partir de
12/12/2014, da pessoa física Carolina Tavares Carneiro, CPF no 060.032.996-81
como sócia administradora da fiscalizada Mangabeira Alimentícia Eireli, CNPJ
19.271.592/0001-04 (empresa enquadrada no Simples Nacional) e participação de
25%, a partir de 04/03/2011, como sócia da empresa Rio de Janeiro Industria e
Comércio de Alimentos Ltda, CNPJ 08.638.701/0001-62 (empresa não enquadrada
no Simples Nacional) e, o somatório da receita bruta auferida pelas duas
empresas no ano de 2014 acima do limite de que trata o inciso II, do artigo 3o da
Lei Complementar no 123, de 2006.
Constatou ainda, que os valores das despesas com pessoal, obtidas das
declarações em GFIP, superaram em 20% (vinte por cento) o valor do ingresso de
recursos (receita bruta com vendas), incorrendo na situação impeditiva
especificada no inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 2006.
A auditoria demonstrou também, que a empresa é integrante de grupo
econômico com a empresa Afonso Pena, a qual se encarregou de assumir parte
das obrigações da fiscalizada no que diz respeito à direitos trabalhistas de seus ex-
empregados efetuando o pagamento correspondente a multa rescisória do FGTS -
sem que houvesse qualquer registro do fato na contabilidade das empresas
envolvidas.
Assim, a assunção de dívidas (despesas com multas do FGTS dos ex empregados)
contraídas pela fiscalizada – MANGABEIRA ALIMENTÍCIA EIRELI e efetivamente
pagas pela pessoa jurídica AFONSO PENA ALIMENTÍCIA LTDA, se constitui em
prova indiciária de que a separação societária é de índole apenas formal e que de
fato, o que ocorre é um forte vínculo entre as empresas em questão.
Foi também constatado pela fiscalização, que no exame dos Livros Registro de
Empregados entregues a RFB em atendimento ao TIPF que empregados da
AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA foram transferidos para a MANGABEIRA
ALIMENTICIA EIRELI conforme segue: (DOC. 12)
A fiscalização transcreve anotação extraída do campo "observações" das folhas
(32,33 e 34-verso) do Livro Registro de Empregado no. 25 da fiscalizada –
MANGABEIRA ALIMENTICIA EIRELI – a saber: (DOC. 12)
“Em ( ) – Empregado transferido com a mesma função, da empresa do mesmo
grupo econômico, denominada AFONSO PENA ALIMENTICIA LTDA com sede a Av.
Afonso Pena, 4270, Lj01, Cruzeiro – Bhte /MG. CNPJ 23.377.609/0001 80".
A fiscalização relata ainda, que intimou a contribuinte a demonstrar a relação do
maquinário utilizado em sua atividade, com indicação dos correspondentes
registros contábeis, sendo que a fiscalizada informou que não está contabilizado,
visto serem de propriedade da empresa Afonso Pena, cedidos em comodato à
fiscalizada, não havendo contrato formalizado.
Em sua defesa, a impugnante argumenta que restaram apenas pagamentos de
despesas da fiscalizada pela Afonso Pena, os quais decorreram de mútuos entre
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
9
as empresas que não os registravam formalmente, o que evidencia apenas
problemas de controles internos pela falta de contabilização.
A alegada falta de contabilização ou controles internos, é mais um indício que
corre contra a impugnante, no entanto, não deve-se considerar tal fato de
maneira isolada, mas dentro de um contexto abrangente, que implicava confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica, cujas constatações fiscais são elementos
indiciários e convergentes, tais como mão de obra em mesmas funções da demais
empresa do grupo, sistematicamente despesas bem superiores ao ingresso de
recursos, pagamento de despesas de mão de obra de uma empresa por outra,
administração centralizada familiar, maquinário pertencente à outra empresa do
grupo, atividades correlatas e justapostas, transferência de empregados entre as
componentes do grupo, enfim, conclusões que levam no sentido da correta
caracterização do grupo econômico.
Por todo o exposto, embora nesta específica autuação não tenha sido estendida a
responsabilidade solidária a grupo econômico, tais fatos demonstrados pela
fiscalização, são no sentido de que a autuada, ainda que legalmente impedida de
ser optante pelo Simples Nacional, mantinha-se sob tal enquadramento e usufruía
indevidamente da isenção das contribuições previdenciárias e sociais destinadas a
terceiros, demonstrando haver elementos fáticos e jurídicos a ensejar a
qualificação da multa de ofício, conforme aplicado pela fiscalização, já que tal
conduta acabava por ocultar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou de modo a reduzir/evitar o montante do tributo devido, ficando
portanto caracterizada as ocorrências das situações previstas nos arts. 71 e 72 da
Lei n° 4.502/64.
Da Retroatividade benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
10
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Diante desse entendimento, a penalidade em questão deverá ser recalculada,
considerando-se o percentual atualmente vigente, correspondente a 100% (cem por cento).
Da aplicação da súmula CARF no 76
A Recorrente sustenta que, na hipótese de manutenção do lançamento, deveriam
ser deduzidos valores supostamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no âmbito
do Simples Nacional, com fundamento na Súmula CARF no 76.
Quando da apreciação do pedido subsidiário formulado, entendeu a instância de
piso que a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 trazida a expressa vedação de compensação de
contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído
pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Ocorre que, em dezembro de 2012, foi aprovado a Súmula no 76 do CARF, o qual
dispõe nos seguintes termos:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Considerando que as súmulas editadas por este Egrégio Conselho possuem
observância obrigatória, impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário, a fim de que sejam
deduzidos os recolhimentos de mesma natureza efetuados no âmbito dessa sistemática,
observados os percentuais legalmente previstos sobre o montante pago de forma unificada.

Da Afonso Pena Alimentícia Ltda
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
11
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Da solidariedade de fato e da necessidade de comprovação do interesse direito na ocorrência do
fato gerador
Observa-se que, no Recurso Voluntário, a recorrente apenas reproduziu, de modo
substancialmente semelhante, os argumentos anteriormente apresentados na Impugnação, os
quais já foram objeto de exame e rejeição pelo Acórdão recorrido. Ausente a apresentação de
novos fundamentos de fato ou de direito capazes de afastar as conclusões adotadas na decisão de
primeira instância, e aderindo integralmente às suas razões, adoto-as como fundamento deste
voto, nos termos do art. 114, § 12, do RICARF:
...
Da Sujeição Passiva Solidária - Grupo Econômico
O art. 124 do CTN trata de regra geral de Responsabilidade Solidária, onde são
solidários perante o Fisco, os que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (inciso I) e os designados
expressamente pela lei (inciso II). Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifado)
No caso do inciso I, a regra é geral, aplicável a qualquer tributo, condicionada ao
interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Não se olvida, conforme será visto, que fatos demonstram que a responsável
solidária Afonso Pena, era componente do grupo econômico e foi responsável
pelo pagamento de verbas trabalhistas compostas de multas rescisórias do FGTS,
de empregados que formalmente eram da autuada Mangabeira, optante pelo
Simples Nacional e portanto, isenta das contribuições patronais sobre a folha de
pagamento.
Em tal sentido, a natureza jurídica do interesse comum, prevista no inciso I, do
art. 124 do CTN, acima transcrita, exsurge do fato de as empresas formarem um
grupo econômico de fato, combinado com o evidente comprometimento de sua
independência, autonomia e distinção em decorrência da confusão patrimonial e
empresarial e a busca de um resultado ou objetivos que as favoreçam em comum,
demonstrando interesse integrado.
Já para o inciso II, do referido art. 124 do CTN está previsto a necessidade de lei
(do tributo respectivo) definindo a solidariedade, a qual é de natureza ex lege, no
qual o legislador busca maiores garantias no recebimento do tributo.
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
12
O artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, citado pela Autoridade Fiscal autuante, é
aplicável às contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, o qual
dispõe que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias, conforme
reproduzido abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (grifamos)
E quanto à constitucionalidade ou ilegalidade do referido art. 30, levantada pela
impugnante, constituem matérias que ultrapassam os limites da competência
para julgamento na esfera administrativa, matérias estas reservadas ao Poder
Judiciário, notadamente pelo disposto no art. 102 da CF, devendo-se considerar
que normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, enquanto vigentes,
cabe à Administração a sua aplicação Portanto, deve-se observar que legislação
acima transcrita impõe a utilização do instituto da solidariedade frente a grupo
econômico de qualquer natureza, de modo a abarcar tanto aqueles que foram
regularmente constituídos, nos moldes do artigo 265 da Lei n° 6.404/76, quanto
aos “grupos de empresas” com direção, controle ou administração exercida direta
ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
No âmbito da legislação previdenciária, o conceito de “grupo econômico” está
expresso no artigo 494 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009, in
verbis:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Por sua vez, o art. 2o, § 2o e § 3o da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT),
estatui que:
§ 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas
obrigações decorrentes da relação de emprego.(Redação dada pela Lei no 13.467,
de 2017)
§ 3° Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes.
É visível a similitude de redação entre o dispositivo inserto na CLT e o constante
da Instrução Normativa (IN) citada, sendo viável que conceitos doutrinários
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
13
trabalhistas correlatos sejam utilizados na seara previdenciária, inclusive em face
do estreito liame que conecta estes dois ramos do direito.
Esse comando da CLT, por seu turno, abrange quer os grupos de direito, quer os
de fato. Daí se extrai que os grupos econômicos de fato podem se dar de forma
horizontal (modalidade de coordenação), ou vertical (subordinação), sendo que,
neste último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o controle, a
direção ou a administração.
Portanto, para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito
Previdenciário e do Direito do Trabalho, não há a necessidade de as empresas
formalizarem juridicamente essa união, nem manterem uma estrita relação de
subordinação, mesmo porquê uma relação de coordenação já é suficiente para
caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que
não há prevalência formal de uma empresa sobre a outra, mas conjugação de
interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos negócios.
Assim, relativamente às alegações de não caracterização do grupo econômico as
mesmas não podem prosperar.
A fiscalização demonstrou que a solidária Afonso Pena se encarregou de assumir
parte das obrigações da fiscalizada no que diz respeito à direitos trabalhistas de
seus ex-empregados efetuando o pagamento correspondente a multa rescisória
do FGTS - sem que houvesse qualquer registro do fato na contabilidade das
empresas envolvidas.
A auditoria elabora extenso quadro demonstrativo, onde relaciona o nome do
empregado, CPF, Data de Admissão e Data de Demissão e junta comprovantes
que denomina de "DOC 10".
A fiscalização destaca que não é usual o pagamento de despesas entre duas
pessoas jurídicas ocorrer por "acerto de contas de negócios comerciais feitos
verbalmente" como esclareceu a fiscalizada em intimação fiscal e sem qualquer
registro nas demonstrações contábeis.
Acrescenta que a assunção de dívidas (despesas com multas do FGTS dos ex-
empregados) contraídas pela fiscalizada – MANGABEIRA ALIMENTÍCIA EIRELI e
efetivamente pagas pela pessoa jurídica AFONSO PENA ALIMENTÍCIA LTDA, se
constitui em prova indiciária de que a separação societária é de índole apenas
formal e que de fato, o que ocorre é um forte vínculo entre as empresas em
destaque onde há unidade de gestão sobre uma pluralidade de empresas
formalmente independentes que atuam de forma integrada e coordenada.
Destaca que as várias modificações nos quadros societários das empresas nunca
deixaram de ser comandadas por um dos membros da família “TAVARES
CARNEIRO" confirmando, portanto, a presença da administração única constatada
pela fiscalização.
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
14
Foi também constatado pela fiscalização, que no exame dos Livros Registro de
Empregados entregues a RFB em atendimento ao TIPF que empregados da
AFONSO PENA ALIMENTÍCIA LTDA foram transferidos para a MANGABEIRA
ALIMENTÍCIA EIRELI...
(...)
A fiscalização transcreve anotação extraída do campo "observações" das folhas
(32,33 e 34-verso) do Livro Registro de Empregado no. 25 da fiscalizada –
MANGABEIRA ALIMENTÍCIA EIRELI – a saber: (DOC. 12)
“Em ( ) – Empregado transferido com a mesma função, da empresa do mesmo
grupo econômico, denominada AFONSO PENA ALIMENTÍCIA LTDA com sede a Av.
Afonso Pena, 4270, Lj01, Cruzeiro – Bhte /MG. CNPJ 23.377.609/0001-80".
A fiscalização relata ainda, que intimou a contribuinte a demonstrar a relação do
maquinário utilizado em sua atividade, com indicação dos correspondentes
registros contábeis, sendo que a fiscalizada informou que não está contabilizado,
visto serem de propriedade da empresa Afonso Pena, cedidos em comodato à
fiscalizada, não havendo contrato formalizado.
Quanto às impugnantes, argumentam que restaram apenas pagamentos de
despesas da fiscalizada pela responsável tributária, os quais decorreram de
mútuos entre as empresas que não os registravam formalmente, o que evidencia
apenas problemas de controles internos pela falta de contabilização.
A alegada falta de contabilização ou controles internos, é mais um indício que
corre contra a impugnante, no entanto, não deve-se considerar tal fato de
maneira isolada, mas dentro de um contexto abrangente, que implicava confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica, cujas constatações fiscais são elementos
indiciários e convergentes, tais como mão de obra em mesmas funções da demais
empresa do grupo, sistematicamente despesas bem superiores ao ingresso de
recursos, pagamento de despesas de mão de obra de uma empresa por outra,
administração centralizada familiar, maquinário pertencente à outra empresa do
grupo, atividades correlatas e justapostas, transferência de empregados entre as
componentes do grupo, enfim, conclusões que levam no sentido da correta
caracterização do grupo econômico, implicando a sujeição passiva solidária da
empresa Afonso Pena, o que deve ser mantido, com fundamento no disposto no
art. 124 do CTN e art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, voto pelo parcial
provimento dos recursos voluntários, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de
100% e determinar a dedução dos valores comprovadamente recolhidos a título de contribuição
previdenciária no âmbito do Simples Nacional.
Assinado Digitalmente
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723158/2018-95
15
Alexandre Corrêa Lisbôa

Fl. 2176
DF CARF MF
Original